Tribunal: STF
Processo: AI 834385
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Previdenciário. Concessão de pensão por morte a menor sob guarda da avó. 3. Controvérsia decidida à luz da interpretação dada pelo Tribunal a quo aos dispositivos legais aplicáveis ao caso (leis 7.249/98, do Estado da Bahia, e 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente). Incidência da Súmula 636. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.